Tribunal: STF
Processo: RE 135189
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
ICM. MERCADORIA ADQUIRIDA DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA SOB  O
REGIME DE ALIQUOTA REDUZIDA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO  AO
CRÉDITO DA DIFERENÇA.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRARIEDADE  AO  PRINCÍPIO  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
         A mercadoria adquirida de outra  unidade  federativa  sob  o
regime  de  aliquota  reduzida  descabe  o  direito  ao  crédito   da
diferença.
         Ausência de afronta ao princípio da não-cumulatividade,  que
objetiva  tão-somente  permitir  que  o  imposto  incidente  sobre  a
mercadoria, ao  final  do  ciclo  produção-distribuição-consumo,  não
ultrapasse, em  sua  soma,  percentual  superior  a  aliquota  maxima
prevista em lei, resultado que não se inviabiliza pela  denegação  do
pretendido crédito.
         Recurso extraordinário não conhecido.